Tribunal: TJDFT
Processo: 0724334-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERRACAP. AÇÃO DEMARCATÓRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE REGISTRO PÚBLICO CUMULADA COM REIVINDICATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual.
2. Cuidando-se de ação demarcatória de terras particulares, inviável desconsiderar a prejudicialidade emanada da ação em curso que busca justamente a invalidade da matrícula da área que se pretende demarcar. Estando em discussão a validade da matrícula do imóvel objeto da demarcação pleiteada nos autos de origem, necessário aguardar o desfecho, para evitar decisões conflitantes ou contraditórias.
3. Agravo conhecido e provido.